Tribunal: TJES
Processo: 5004574-16.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004574-16.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGRAVADO: VANEA LUIZA TINELLI
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS REALIZADOS NA CONTA CORRENTE DA RECORRIDA MANTIDA PERANTE O BANCO RECORRENTE, ALUSIVO A EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. APLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar a possibilidade de imposição de multa diária na hipótese de descumprimento de ordem judicial, declarando que “
É possível a imposição de multa diária para o caso de descumprimento de decisão judicial que determina a exclusão de inscrição nos serviços de proteção ao crédito
” (
STJ
; AgRg-REsp 780.936; Proc. 2005/0151665-9; RS; Terceira Turma; Rel. Des. Conv. Vasco Della Giustina; Julg. 04/05/2010; DJE 19/05/2010), sendo certo que a multa não deve ser arbitrada em valor ínfimo, ou seja, em quantia irrisória que não cumpra o fim a que foi estabelecida, assim como também não deve se mostrar excessiva, a ponto de causar o enriquecimento sem causa da parte contrária.

II.
Na hipótese, o Magistrado de Primeiro Grau deferiu o pleito de tutela antecipada para garantir o efetivo cumprimento da ordem judicial e suspender o contrato de número 01001582920, e, consequentemente, cessar os descontos decorrentes, realizados na conta corrente da Recorrida, mantida perante o Banco Recorrente, fixando-a em R$ 1.000,00 (mil reais), atendendo perfeitamente aos parâmetros supra referenciados, porquanto guarda correlação com a possibilidade econômica do Recorrente, sem causar alteração patrimonial significativa à parte adversa.

III.
Recurso conhecido e desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
BANCO SANTANDER S/A

interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID nº 2668173),
com pedido de efeito ativo
,

em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA - ES
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
VANEA LUIZA TINELLI
, cujo
decisum
deferiu o pedido liminar formulado pela Agravada, determinando “
que a instituição financeira requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, SUSPENDA o contrato de número 01001582920, e, consequentemente, os descontos junto ao INSS, sobre o benefício previdenciário nº 192.072.519, (...), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais)
”.

Inconformado, sustenta o Recorrente ter havido excesso na execução, alegando ser “
praticamente impossível à instituição financeira, em razão de seu grande porte e seu sistema burocrático, cumprir a obrigação sem incidir na multa aplicada
”, tendo em vista o prazo exíguo para o seu cumprimento.

Em sendo assim, requer a atribuição de efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
, determinando-se a suspensão de incidência da multa diária aplicada ao Recorrente.

Por ocasião da análise preliminar do Recurso de Agravo de Instrumento, foi proferida Decisão (Id nº 2744910) pelo Eminente Desembargador NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, que indeferiu o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“DECISÃO

BANCO SANTANDER S/A
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID nº 2668173),
com pedido de efeito ativo
,

em razão de
DECISÃO
proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLATINA - ES
, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
VANEA LUIZA TINELLI
, cujo
decisum
deferiu o pedido liminar formulado pela Agravada, determinando “
que a instituição financeira requerida, no prazo de 05 (cinco) dias, SUSPENDA o contrato de número 01001582920, e, consequentemente, os descontos junto ao INSS, sobre o benefício previdenciário nº 192.072.519, (...), sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais)
”.

Inconformado, sustenta o Recorrente ter havido excesso na execução, alegando ser “
praticamente impossível à instituição financeira, em razão de seu grande porte e seu sistema burocrático, cumprir a obrigação sem incidir na multa aplicada
”, tendo em vista o prazo exíguo para o seu cumprimento.

Em sendo assim, requer a atribuição de efeito ativo ao presente Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da decisão proferida pelo MM. Juízo
a quo
, determinando-se a suspensão de incidência da multa diária aplicada ao Recorrente.

É o relatório, no essencial.

DECIDO.

Destarte, examinando a matéria ventilada no contexto dos presentes autos, e nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, para fins de antecipação da tutela recursal (efeito ativo) ou atribuição de efeito suspensivo ao Recurso, imperiosa se revela a inequívoca demonstração de que a Decisão agravada poderá causar à parte lesão grave ou de difícil reparação,
in verbis
:

“
Artigo 1.019
. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

(...)

I -
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”

Desse modo, para a obtenção do resultado prático pretendido em sede recursal, compete ao Recorrente demonstrar a probabilidade do direito alegado (
fumus boni iuris)
e o fato de que a demora inerente à atividade processual colocará em risco o seu resultado prático (
periculum in mora
).

Com efeito, cinge-se a presente controvérsia, a averiguar se a imposição de multa diária para cumprimento de obrigação de fazer alusiva à suspensão do contrato de empréstimo, bem como dos descontos junto ao INSS, é medida desnecessária, conforme sustentado pelo Recorrente.

Na hipótese vertente, verifico que o Magistrado de piso deferiu o pleito de tutela antecipada pautando-se nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“(...)

Pela fundamentação em questão, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores do pedido de tutela provisória, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano e a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o art. 300
caput
e §3º do Código de Processo Civil, assim,
DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência, DETERMINANDO que a instituição financeira requerida, no prazo de 05 (cinco) dias,
SUSPENDA o contrato de número 01001582920, e, consequentemente, os descontos junto ao INSS, sobre o benefício previdenciário nº 192.072.519- , titularidade da Senhora VANEA LUIZA TINELL, CPF nº 126.927.127-06,

sob pena de multa diária de R$1.000,00 (mil reais) que reverterá em favor da parte requerente, até ulterior deliberação deste Juízo, além de outras sanções de natureza penal e cível.

(...)”

Desta maneira, a imposição de multa diária no presente caso visou garantir o efetivo cumprimento da ordem judicial, encontrando previsão expressa no artigo 77, inciso IV, § 2°, do Código de Processo Civil,
verbatium:

“
Art. 77.
Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

(...)

§ 1°
Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça.

§ 2°
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.

§ 3°
Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no
art. 97
.

§ 4º
A multa estabelecida no § 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos
arts. 523, § 1º
, e
536, § 1º
.

§ 5º
Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2º poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo.”

Insta frisar, outrossim, que, em que pese o Agravante afirmar que não se opõe ao cumprimento da obrigação, mas que o prazo estabelecido pelo Juízo
a quo
torna impossível o seu cumprimento “
em razão do grande porte e de todos os procedimentos administrativos necessários para cumprimento da ordem
”, o Recorrente não colacionou aos autos documentos capazes de comprovar que, de fato, tomou qualquer iniciativa que ensejasse o cumprimento da obrigação ou, ao menos, que indicasse o ânimo de cumpri-la.

Sobreleva acentuar, ainda, que inexiste qualquer óbice ao Magistrado em impor tal obrigação ao Recorrente, restando claro o acerto do
decisum
atacado em cominar multa diária para o caso de descumprimento da determinação ao Recorrente de providenciar a suspensão dos descontos, na conta bancária da Agravada, relativos ao contrato de empréstimo, bem como a suspensão do próprio contrato.

A propósito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é uníssona em afirmar a possibilidade de imposição de multa diária na hipótese de descumprimento de ordem judicial,
in litteris
:

“
EMENTA:
CONTRATO BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. REVISÃO DE CONTRATOS FINDOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. EMISSÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO QUE DETERMINA A EXCLUSÃO DE NOME INSCRITO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
1.
A ofensa ao art. 535 do CPC somente se configura quando, na apreciação do recurso, o Tribunal insiste em omitir pronunciamento sobre questão que deveria ser decidida, e não foi.
2
. É possível a discussão de eventuais ilegalidades em contratos findos, objeto de renegociação ou confissão de dívida.
3.
No período de inadimplência, é devida exclusivamente a comissão de permanência, entendida como a soma dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, limitada ao percentual contratado, acrescida de juros moratórios e multa contratual.
4.
É abusiva, na espécie, a cláusula contratual que autoriza o credor a emitir, contra o devedor, título de crédito representativo da obrigação.
5.

É possível a imposição de multa diária para o caso de descumprimento de decisão judicial que determina a exclusão de inscrição nos serviços de proteção ao crédito
.
6.
Agravo regimental a que se nega provimento.”

(
STJ
; AgRg-REsp 780.936; Proc. 2005/0151665-9; RS; Terceira Turma; Rel. Des. Conv. Vasco Della Giustina; Julg. 04/05/2010; DJE 19/05/2010)

Por derradeiro, sobreleva acentuar, que a multa não deve ser arbitrada em valor ínfimo, ou seja, em quantia irrisória que não cumpra o fim a que foi estabelecida, assim como também não deve se mostrar excessiva, a ponto de causar o enriquecimento sem causa da parte contrária.

Na hipótese, tenho que a multa diária fixada em R$ 1.000,00 (mil reais), atende perfeitamente aos parâmetros supra referenciados, porquanto guarda correlação com a possibilidade econômica do Recorrente, sem causar alteração patrimonial significativa à parte adversa.

Em sendo assim, em juízo sumário de cognição, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito ativo ao Recurso.

Isto posto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo e ativo ao Recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente.

Intime-se a Recorrido para formalizar Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência desta Decisão.

Após, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para julgamento do mérito do presente recurso.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento assinado e datado eletronicamente)

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada não carece de qualquer alteração, devendo ser mantida em todos os seus termos, eis que perfeitamente aplicável a multa diária fixada pelo Juízo
a quo
em face da Recorrente para efetivação da determinação judicial, sendo certo que o estabelecimento das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais), guarda correlação com a possibilidade econômica do Recorrente, sem causar alteração patrimonial significativa à parte adversa, impondo-se a sua preservação.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar voto de relatoria

VOTO DE VISTA –
Q
UESTÃO DE ORDEM

I
LEGITIMIDADE PASSIVA

Nobres pares, na sessão do dia 11 de abril de 2023, solicitei vista dos autos para apreciar com acuidade a matéria jurídica debatida no presente recurso.

Rememoro aos nobres pares que a eminente relatora, Desembargadora Substituta

Ana Cláudia Rodrigues de Faria votou no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

A culta relatora fundamentou que é “perfeitamente aplicável a multa diária fixada pelo Juízo
a quo
em face da Recorrente para efetivação da determinação judicial, sendo certo que o estabelecimento das astreintes em R$ 1.000,00 (mil reais), guarda correlação com a possibilidade econômica do Recorrente, sem causar alteração patrimonial significativa à parte adversa, impondo-se a sua preservação”.

Compulsando os autos, notei que o agravo de instrumento ora em análise foi interposto pelo recorrente visando unicamente a revogação da imposição de multa para cumprimento de obrigação de fazer.

Contudo, uma das alegações da parte agravante para subsidiar o pedido de revogação da multa arbitrada é a circunstância de ser ilegítima para figurar no polo passivo da lide, o que, com a máxima vênia, não foi enfrentado no voto de relatoria.

Ensina a doutrina
1
que “A legitimidade para agir (
ad causam petendi
ou
ad a
g
endum
) é requisito de admissibilidade que se precisa investigar no elemento subjetivo da demanda: os sujeitos. Não basta que se preencham os ‘pressupostos processuais’ subjetivos para que a parte possa atuar regularmente em juízo. É necessário, ainda, que os sujeitos da demanda estejam em determinada situação jurídica que lhes autorize a conduzir o processo em que se discuta aquela relação jurídica de direito material deduzida em juízo”.

A legitimidade
ad causam
é, portanto, bilateral, pois decorre de uma relação jurídica material onde o lesado possui legitimidade para ser autor na ação (legitimidade ativa) em face daquele que feriu seu direito, réu na ação (legitimidade passiva).

Assim, complementa Donaldo Armelin, citado por Fredie Didier Jr.
2
, “Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

Saliento que, pela teoria da asserção, a análise quanto a existência de relação jurídica material entre as partes deve ser feita à luz das afirmações contidas na petição inicial e não do direito provado, presumindo-se, de maneira abstrata, verdadeiras as alegações.

Ocorre que, no caso dos autos, toda a narrativa inicial baseia-se na alegação da autora/agravada de que foi vítima de fraude ao ter sido contratado empréstimo consignado em seu nome sem sua autorização, sendo que a documentação juntada à peça de ingresso denota que o contrato de empréstimo dito fraudado foi firmado com o BANCO FICSA S.A. (cuja atual denominação é BANCO C6 CONSIGNADO S.A.) (evento 11460860).

Nesse sentido, embora a agravada tenha afirmado que recebeu ligação de uma suposta atendente do Banco Santander S/A oferecendo crédito que não autorizou e que, ao registrar a ocorrência, foi orientada, na delegacia, a ir até uma das agências da mencionada instituição financeira, o único vínculo mantido pela agravada com o agravante é por meio da conta corrente onde é depositado seu benefício previdenciário, ou seja, o agravante é apenas o “domicílio bancário” da recorrida, recebendo os valores depositados pelo INSS – já com eventuais descontos – e repassando para a conta mantida pela agravada.

Aliás, a agravada compareceu ao INSS onde obteve o extrato de empréstimos consignados em que consta somente o contrato de número 010015829206 supostamente firmado com o BANCO FICSA S.A. (evento 11460856), de modo que é patente a ilegitimidade passiva
ad causam
do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
.

Sopeso que o fato de não ser o agravante o responsável pelo contrato de empréstimo impugnado com a ação de origem impede até mesmo que cumpra a ordem emanada da decisão recorrida, o que já ensejaria a ausência de sua responsabilidade em relação à multa fixada.

Assevero que é plenamente possível o enfrentamento de questões de ordem pública, entre elas aquelas relacionadas às condições da ação, de forma direta pelo órgão
ad quem
, ou seja, ainda que tais matérias não tenham sido submetidas ao juízo de origem, desde que respeitado o contraditório, considerando que é vedada a prolação de decisão com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício (art. 10, do CPC).

Pela possibilidade do exame das matérias de ordem pública sem incursão em supressão de instância colhem-se os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA FAZENDA. EFEITO TRANSLATIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, ART. 6º, § 5º, DA LEI Nº 12.016/2009. APLICAÇÃO DA TEORIA DA ENCAMPAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 628 DO STJ. PRECEDENTES STJ E DESTA AUGUSTA CASA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. Sustenta o Estado do Ceará a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, sob pálio de que a segurança fora impetrada contra o secretário da sefaz/CE; 2. Por se tratar de matéria de ordem pública e em razão do princípio translativo dos recursos, é permitido ao órgão julgador ad quem suscitar a questão de ofício ou mediante provocação (caso vertente), sem incorrer em supressão de instância;3. Na hipótese sub oculi, o sujeito passivo no mandado de segurança deve ser a autoridade que detém o poder para ordenar a tributação do ICMS difal fulcrado na LC nº 190/2022 e, não, o Secretário da Fazenda, porquanto não tem competência legal para determinar a liberação das mercadorias apreendidas, supervisionar, planejar, administrar e executar as atividades de fiscalização e de imposição tributária, bem assim não ostenta legitimidade com vistas a responder mandado de segurança impetrado contra atos concretos levados a efeito pelos agentes do fisco estadual;4. Preliminar acolhida. (TJCE; AgInt 0637770-67.2022.8.06.0000/50001; Segunda Câmara de Direito Público; Relª Desª Maria Iraneide Moura Silva; DJCE 14/03/2023; Pág. 93)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AUTORIDADE COATORA. A ATUAÇÃO FORA DO EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DO PODER PÚBLICO. EFEITO TRANSLATIVO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. É cabível mandado de segurança contra ato praticado por autoridade, de qualquer categoria e seja qual for a função exercida, que agir ilegalmente ou com abuso de poder. Em se tratando o ato impugnado praticado por pessoa jurídica de direito privado, ainda que delegatária de serviços públicos, fora de suas atribuições públicas, não é cabível mandado de segurança, em razão da ilegitimidade passiva. Por se tratar de matéria de ordem pública e em razão do princípio translativo dos recursos, é permitido ao órgão julgador suscitar a questão de ofício, sem incorrer em supressão de instância. Feito extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e art. 10, caput, da Lei nº 12.016/09. (TJMG; AI 1918063-28.2022.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. José Eustáquio Lucas Pereira; Julg. 30/11/2022; DJEMG 02/12/2022)

No caso concreto, a parte requerida, ora agravante alegou ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, argumento sobre o qual a autora, ora agravada, teve oportunidade de se manifestar em sede de contrarrazões, o que legitima o pronunciamento desta Corte de Justiça acerca da matéria.

Note-se que o próprio Superior Tribunal de Justiça encampa o entendimento ora adotado, com a ressalva de que, exclusivamente quando atua enquanto instância extraordinária, não lhe é dada a análise de matérias de ordem pública não examinadas nas instâncias ordinárias em observância ao requisito constitucional do prequestionamento, conforme delineado pelo aresto abaixo colacionado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 211/STJ. FICTO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283/STF. ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. MULTA. NÃO AUTOMÁTICA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. Inviável a análise de violação de dispositivos de lei não prequestionados na origem, apesar da oposição de embargos de declaração. Súmula nº 211/STJ. 4. A admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/2015), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação do art. 1.022 do CPC/2015, para que se possibilite ao Órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que, uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei.
5. As questões de ordem pública, embora passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do prequestionamento.
6. Na hipótese, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, conforme dispõe o enunciado da Súmula nº 7/STJ. 7. A subsistência de fundamento não atacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não conhecimento da pretensão recursal. Súmula nº 283/STF. 8. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 não é automática, pois não se trata de mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno. Precedente. 9. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.910.672/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022)

Assim, pedindo vênia à culta relatora, Desembargadora Substituta

Ana Cláudia Rodrigues de Faria, suscito
QUESTÃO DE ORDEM
para
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e
ACOLHER
a alegação de ilegitimidade passiva
ad causam
, bem como, por força do efeito translativo, extinguir a demanda originária em face apenas da agravante com fulcro no artigo 485, VI do Código de Processo Civil.

Arbitro honorários sucumbenciais em favor do agravante, na forma ditada pelo art. 85
3
, do CPC/2015, em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade da verba em razão de a agravada ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

1
Didier Jr., Fredie.
Curso de direito processual civil
: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento. v. 1. 18. ed. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 345.

2

Ibidem
.

3
Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.